Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-60.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de apelação (ID 30058839) interposto por EDIMAR DE JESUS CHAVES DOS SANTOS da sentença (ID 30058832), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DROGARIA SANTOS RODRIGUES LTDA - ME, ADRIANA DE OLIVEIRA BORGES e NATAN LOPES BORGES, extinguiu o processo, sem exame do mérito (art. 485, III, CPC). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade da representação processual da parte recorrente. Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No caso dos autos, constata-se a ausência de instrumento de mandato ou substabelecimento outorgado ao advogado subscritor da apelação de ID 30058839, o que importa dizer que não tem poderes para representar em juízo a parte apelante, impedindo, destarte, o exame de seu petitório. Ademais, em observância ao preceituado no artigo 76 do Código de Processo Civil, o apelante/autor, mesmo devidamente intimado (ID 30272611), deixou de atender ao comando judicial para que regularizasse sua representação processual. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação da parte apelante e diante da sua inércia em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação processual da parte apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora